Tribunal: TJMT
Processo: 1018183-14.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Exibição de documentos. Exceção de pré-executividade. Multa cominatória. Preclusão sobre montante anteriormente consolidado. Omissão judicial sobre a impossibilidade objetiva. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018183-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), WS PEDROSA - CNPJ: 19.072.006/0001-00 (AGRAVADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN - CPF: 868.959.581-34 (ADVOGADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
civil e
processual civil
.
Agravo de instrumento
.
Cumprimento de sentença. Exibição de documentos. Exceção de
pré
-executividade. Multa cominatória. Preclusão sobre montante anteriormente consolidado.
Omissão judicial sobre a impossibilidade objetiva
.

Recurso
parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento interposto
contra decisão
que rejeitou exceção de
pré
-executividade em cumprimento de sentença de obrigação de exibir documentos. O recorrente insurge-se contra o montante de R$ 190.031,31, alegando iliquidez do título, cumprimento substancial e, primordialmente, omissão quanto à análise de petição anterior que noticiava a impossibilidade fática de apresentação de contratos inexistentes.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o montante de R$ 54.000,00 está acobertado pela preclusão ante acórdão anterior; (
ii
) verificar a viabilidade de teses que demandam dilação probatória em sede de exceção de
pré
-executividade; (
iii
) aferir se a ausência de análise do requerimento de impossibilidade fática configura vício de fundamentação.

III. Razões de decidir

3.
A parcela de R$ 54.000,00 foi ratificada em julgamento de recurso anterior por este Colegiado, o que atrai a eficácia preclusiva e impede a rediscussão da matéria.

4. As alegações de cumprimento substancial e indeterminação do título não comportam acolhimento por demandarem incursão probatória incompatível com o rito da exceção de
pré
-executividade.

5. O silêncio jurisdicional sobre o requerimento que noticia a impossibilidade de cumprimento da obrigação configura
erro in procedendo
e viola o dever de motivação das decisões judiciais.

6. A manutenção da multa sobre o período de 132 dias sem o exame da justa causa alegada afronta o art. 489, § 1º, IV, do CPC, impondo-se a anulação parcial da decisão para que o ponto omisso seja apreciado na origem.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
parcialmente

provido.

Tese de julgamento:
“1
.
É nula, por vício de fundamentação, a decisão que mantém a incidência de astreintes sem apreciar requerimento anterior de impossibilidade fática de cumprimento da obrigação. 2. A eficácia preclusiva de acórdão anterior impede a revisão de montante de multa cominatória já consolidado.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, § 1º, IV, 499, 507 e 537, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1000; STJ, Tema Repetitivo 706; TJMT, AI nº 1023666-59.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento
interposto po
r

Banco Bradesco S.A.
contra a decisão proferida
pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1002123-89.2019.8.11.0006,
movida por
WS Comércio de Gás e Água Ltda – ME
,

que julgou improcedente a exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante, mantendo a execução pelo montante integral de R$ 190.031,31, a título de multa cominatória (astreintes) acumulada em razão do descumprimento de ordem judicial de exibição de documentos bancários.

Nas
razões recursais
,

a

agravante

alega a indeterminação objetiva da obrigação exequenda, argumentando que a sentença reproduziu a generalidade da petição inicial ao determinar a exibição da “íntegra dos documentos indicados na petição inicial”, sem que houvesse delimitação objetiva do objeto, o que tornaria a obrigação estruturalmente ilíquida e impediria a aferição de descumprimento objetivamente verificável.

Sustenta o cumprimento substancial da obrigação, afirmando que foram apresentados documentos em setembro de 2023 e julho de 2025, incluindo cédulas de crédito bancário, proposta de seguro prestamista e documentos cadastrais, e que a rejeição sumária dessa tese sem análise do acervo documental efetivamente apresentado configura fundamentação aparente, incompatível com o art. 489, §1º, do CPC.

Aduz sobre a desproporcionalidade das astreintes, sustentando que o montante de R$ 190.031,31 supera em mais de cento e noventa vezes o valor da causa (R$ 1.000,00) e que a multa assumiu caráter punitivo-sancionatório, desvirtuando sua função coercitiva.

Argumenta, ainda, a omissão decisória quanto ao requerimento de impossibilidade objetiva
(
ID
.
207314012
na origem)
, protocolado em 8 de setembro de 2025, que não recebeu análise judicial, configurando
omissão
sobre matéria essencial à apuração do montante exequível.

Diante disso,
postula pel
o provimento do recurso para
reformar a decisão agravada

e reconhecer a iliquidez da obrigação, o cumprimento substancial, a desproporcionalidade das astreintes e a necessidade de remessa dos autos ao Juízo de origem para análise do requerimento de impossibilidade objetiva. Subsidiariamente, requer a drástica redução do valor das astreintes a patamar proporcional à função coercitiva da multa
(ID
. 363512894
)
.

O
preparo recursal foi recolhido
(
Guia 99633.999.04.2026-0
).

O pedido de liminar foi deferido
, suspendendo
a expedição e/ou cumprimento do alvará de levantamento dos valores constritos

(ID.
365089860
).

A
agravad
a
,
em
contraminuta ao recurso
,
pugna pelo não conhecimento e/ou desprovimento do recurso, com fundamento em coisa julgada material e preclusão consumativa decorrentes do acórdão proferido no AI n. 1023666-59.2025.8.11.0000, inaptidão da via eleita, impossibilidade de análise de provas em sede de exceção de
pré
-executividade, autoridade do Tema 1000/STJ e litigância de má-fé do agravante. Requer, ainda, a condenação do Banco por litigância de má-fé e a imediata expedição de alvará de levantamento dos valores

(ID.

365293389
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Importante destacar, de início,
que o agravo de instrumento, submete-se a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Consoante relatado,
o
agravante
Banco Bradesco S.A.
insurge-se c
ontra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença
(
n. 1002123-89.2019.8.11.0006
).

Dessume-se dos autos que
a
origem da lide remonta ao ano de 2019, quando
WS Comércio de Gás e Água Ltda – ME
ajuizou ação cautelar de exibição de documentos bancários em face do
Banco Bradesco
S.A.
,
ora agravante
.

A sentença de mérito, transitada em julgado em 14 de outubro de 2019, julgou procedente o pedido e determinou que o Banco exibisse a íntegra dos documentos indicados na petição inicial
–
relativos à conta corrente nº 218-6, Agência 3293, Cáceres/MT, incluindo todos os contratos e contas gráficas relativas às operações realizadas desde a abertura da conta
–
no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00.

Con
sta que
o Banco não cumpriu integralmente a obrigação no prazo fixado.

Em fase de cumprimento de sentença, o Juízo
a quo

atestou o descumprimento e consolidou o montante incontroverso de R$ 54.000,00 a título de astreintes acumuladas.

Essa decisão foi objeto do
Agravo de Instrumento n
.
1023666-59.2025.8.11.0000
, interposto pelo próprio Banco Bradesco, que foi desprovido por unanimidade por esta
e.
Primeira Câmara
,
em sessão de 11 de novembro de 2025, sob relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, ocasião em que se firmou a tese de que é cabível a imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC/2015, com superação da Súmula 372/STJ pelo Tema 1000/STJ.

Ainda no curso do cumprimento de sentença, o Banco Bradesco S.A. protocolou, em 8 de setembro de 2025, manifestação identificada como ID
.
207314012
na origem
, na qual alegou a impossibilidade fática de cumprimento integral da obrigação, sustentando que não foram identificadas as contratações específicas alegadas pela parte autora em seus sistemas internos, razão pela qual foram juntados apenas os documentos efetivamente existentes e localizados.

Com fundamento no art. 499 do CPC, requereu o reconhecimento da impossibilidade de cumprimento, a conversão da obrigação em perdas e danos e a suspensão da aplicação de novas astreintes.

Esse requerimento, conforme expressamente reconhecido na própria exceção de
pré
-executividade e não contraditado pela decisão agravada, não recebeu análise judicial.

Posteriormente, o Banco opôs exceção de
pré
-executividade arguindo: a generosidade e indeterminação da obrigação exequenda; o cumprimento substancial da ordem judicial; a desproporcionalidade do montante de R$ 190.031,31 a título de astreintes; o enriquecimento sem causa; e a necessidade de análise do requerimento de impossibilidade objetiva anteriormente protocolado.

A exequente
/agravada
manifestou-se pela improcedência do incidente, arguindo preclusão, ofensa à coisa julgada, litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

O Juízo de origem
julgou improcedente a exceção de
pré
-executividade, mantendo a execução pelo valor integral de R$ 190.031,31, composto pelo montante incontroverso de R$ 54.000,00 acrescido da incidência da multa diária durante o período de cento e trinta e dois dias de descumprimento contínuo, mais os acréscimos decorrentes do art. 523, §1º, do CPC.

A decisão agravada determinou, ainda, que após o trânsito em julgado fosse expedido alvará de levantamento do valor bloqueado.

A referida decisão foi proferida em
16/04
/2026

nos seguintes
termos
:

“
(...)
O título executivo judicial que ampara a execução estabeleceu a seguinte determinação:

"Julgo procedente o pedido de exibição de documentos formulado por WS Comercio de Gás e Água Ltda - ME contra Banco Bradesco S.A., e determino que a parte requerida exiba a íntegra dos documentos indicados na petição inicial no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00" (ID 199088644).

A controvérsia reside na verificação de possível cumprimento substancial da obrigação e na existência de excesso de execução em virtude do valor alcançado pela multa cominatória.

O título executivo é claro ao exigir a exibição integral dos documentos indicados na petição inicial. A parte executada não comprovou o adimplemento completo da ordem judicial.

A tese de cumprimento substancial não encontra respaldo nos autos, pois a decisão de ID 198643552 atestou o descumprimento e consolidou o montante incontroverso de R$ 54.000,00, com posterior confirmação pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sede de agravo de instrumento. O juízo precisou, inclusive, expedir mandado de busca e apreensão para a efetividade da medida.

Não existe excesso de execução a decotar. O valor de R$ 190.031,31 resulta da somatória do valor incontroverso com a incidência da multa diária durante o período de cento e trinta e dois dias de descumprimento contínuo.

Os cálculos da parte exequente respeitam as balizas e os limites do título executivo judicial de forma estrita. O montante não configura desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa, pois reflete apenas a inércia prolongada da instituição bancária em satisfazer a obrigação de fazer. Os argumentos do exequente prevalecem, sem a ocorrência de excesso, e a execução deve prosseguir pelo valor total cobrado.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por BANCO BRADESCO S.A. na presente EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE movida por WS COMERCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA - ME para manter o valor da execução, indicando expressamente que o feito prosseguirá pelo montante integral de R$ 190.031,31.
”
(ID.

230338628 na origem
).

Irresignado
,
o

Banco
exe
cutado

interpôs
o presente recurso,
visando a
reforma da decisão agravada
.

Sustenta, em síntese, que a obrigação de fazer é indeterminada, o que resultaria em uma iliquidez estrutural do título; que houve cumprimento substancial da ordem mediante a juntada de diversos documentos em 2023 e 2025; que há desproporcionalidade do valor exequendo frente ao valor da causa; e
aponta

omissão do
J
uízo de origem quanto ao requerimento de impossibilidade objetiva, o qual não teria sido apreciado antes da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Após a detida análise das alegações trazidas e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
m
erece
parcial
acolhimento
.

Inicialmente, importante analisar as
questões prejudiciais
arguidas pela agravada em sua contraminuta ao agravo de instrumento.

No que tange à alegação de
ofensa à coisa julgada e preclusão consumativa
, observa-se que o acórdão anterior proferido por este Colegiado consolidou apenas o montante de R$ 54.000,00 e a legalidade da multa em abstrato.

O cenário atual
, porém,
envolve um novo período de 132 dias e um montante substancialmente superior, além de uma tese fática de impossibilidade objetiva suscitada em momento posterior.

Assim, a preclusão não impede a análise da proporcionalidade do novo saldo acumulado nem do vício de fundamentação arguido.

Sobre a
adequação da via eleita
, é cediço que a exceção de
pré
-executividade
presta-se
ao exame de matérias de ordem pública e fatos que independem de dilação probatória.

A tese de cumprimento substancial, por exigir minuciosa conferência documental, de fato não comporta acolhimento nesta via estreita. Entretanto, a alegação de excesso de execução e a nulidade por omissão de pronunciamento judicial são matérias que este Tribunal deve enfrentar, inclusive de ofício, em respeito ao artigo 489 do Código de Processo Civil.

Ademais, a agravada pretende
a condenação do Banco por litigância de má-fé, ao argumento de que o presente recurso reproduz pretensões já deduzidas em agravo anterior.

Todavia, a configuração da má-fé processual exige demonstração inequívoca das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, não se presumindo da mera interposição do recurso.

Embora seja censurável a conduta processual do Banco diante do prolongado descumprimento da ordem judicial, o presente agravo veicula questão distinta e relevante, consistente na alegada omissão quanto à apreciação do requerimento de impossibilidade objetiva formulado em setembro de 2025.

Tal circunstância confere plausibilidade à insurgência e afasta, por ora, a caracterização de litigância de má-fé.

Adentrando ao mérito
,
impende consignar, a princípio,
a legalidade da multa cominatória em ações de exibição de documentos é questão pacificada pelo Tema 1000 do Superior Tribunal de Justiça,
fic
ando superada a antiga Súmula 372.

I
dentific
a-se

erro in procedendo
intransponível no tocante à análise da impossibilidade objetiva
, tendo a
decisão agravada ignor
ado
completamente este pleito
.

A omissão de análise de requerimento tempestivo que ataca a própria possibilidade de cumprimento da obrigação viola o dever de fundamentação analítica.

Se a obrigação se tornou impossível, a multa perde sua função coercitiva e deve ser limitada ou convertida, sob pena de gerar enriquecimento sem causa.

O
J
uízo de origem deveria ter provocado o contraditório específico sobre essa alegada inexistência documental, considerando inclusive a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (Tema 411/STJ), mas
n
ão

ignorar
a tese.

Passa-se ao exame d
as teses trazidas no recurso
.

Como já assentado na análise
acima
, a legalidade da multa cominatória em ação de exibição de documentos bancários constitui matéria definitivamente resolvida por esta e. Câmara no julgamento do AI n. 1023666-59.2025.8.11.0000.

O art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 autoriza expressamente a aplicação de multa periódica em caso de recusa injustificada na exibição de documentos, e o Tema 1000/STJ reconhece a superação da Súmula 372/STJ pela nova disciplina legal.

Não há espaço para rediscussão dessa questão.

O agravante sustenta que a
sentença exequenda reproduziu a generalidade da petição inicial
ao determinar a exibição da “íntegra dos documentos indicados na petição inicial”, sem que houvesse delimitação objetiva do objeto, o que tornaria a obrigação estruturalmente ilíquida e impediria a aferição de descumprimento objetivamente verificável.

O argumento não prospera.

Conforme documentado nos autos do processo de origem, o objeto da ação de exibição foi expressamente identificado como a exibição dos documentos relativos à conta corrente n
.
218-6, Agência 3293, Cáceres/MT, incluindo todos os contratos e contas gráficas relativas às operações realizadas desde a abertura da conta.

Há, portanto, delimitação suficiente pelo critério da relação jurídica e do período, o que afasta a tese de indeterminação absoluta.

O fato de a sentença ter utilizado a expressão
“
íntegra dos documentos indicados na petição inicial
”
não torna a obrigação ilíquida, pois o universo documental é determinável a partir da relação bancária existente entre as partes
–
relação essa que o próprio Banco detém com exclusividade.

Ademais, a tese da indeterminação da obrigação, se acolhida, implicaria reconhecer que o Banco poderia indefinidamente apresentar documentos parciais sem que houvesse descumprimento verificável, o que esvaziaria completamente a efetividade da ordem judicial e contrariaria o princípio da tutela jurisdicional efetiva consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

No tocante à alegação de
que
foram
apresent
ados
documentos em setembro de 2023 e julho de 2025, incluindo cédulas de crédito bancário, proposta de seguro prestamista e documentos cadastrais, o que configuraria
cumprimento substancial da obrigação de fazer
, também não há como acolher.

Como já apontado na análise das preliminares, a tese do cumprimento substancial exige dilação probatória

-
conferência documental e análise comparativa entre os documentos apresentados e os documentos exigidos pelo título
-
, o que é incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Além disso, o fato de o Juízo de origem ter expedido mandado de busca e apreensão para tentar obter os documentos na sede da instituição
induz
que o cumprimento não foi integral, afastando a tese de cumprimento substancial em sede de cognição sumária.

Ressalva-s
e
que o Banco possa suscita
r essa tese
em sede própria, mediante impugnação ao cumprimento de sentença com dilação probatória adequada.

No qu
e
atine a alegad
a
o
missão
d
ecisória quanto ao
r
equerimento de
i
mpossibilidade
o
bjetiva
, verifica-se que este
é o ponto mais relevante e tecnicamente mais sólido do presente recurso, e merece análise aprofundada.

Extrai-se que
o Banco Bradesco S.A.
, ora agravante,
protocolou, em 8 de setembro de 2025 (
ID. 207314012 na origem
)
, manifestação
na qual alegou a
impossibilidade fática de cumprimento integral da obrigação
, sustentando que não foram identificadas as contratações específicas alegadas pela parte autora em seus sistemas internos.

Com fundamento no art. 499 do CPC, requereu o reconhecimento da impossibilidade de cumprimento, a conversão da obrigação em perdas e danos e a suspensão da aplicação de novas astreintes.

A decisão agravada, proferida em 16 de abril de 2026, não fez qualquer referência a esse requerimento. Limitou-se a afirmar que
“
a parte executada não
comprovou o adimplemento completo da ordem judicial
”
e que o montante
“
reflete apenas a inércia prolongada da instituição bancária
”
, sem enfrentar especificamente a tese da impossibilidade objetiva suscitada meses antes.

Essa omissão configura vício de fundamentação nos termos do art. 489, §1º, do CPC, que veda a adoção de
“
fundamentos genéricos que não enfrentem especificamente os argumentos decisivos para a solução da controvérsia
”
.

A tese da impossibilidade objetiva, com pedido de conversão em perdas e danos e suspensão das astreintes, é argumento decisivo que altera substancialmente a lógica da execução
e
sua omissão compromete a legitimidade da base de cálculo das astreintes acumuladas no período posterior ao protocolo do requerimento.

A relevância jurídica dessa omissão decorre diretamente do regime normativo aplicável.

O art. 499 do CPC estabelece que
“
se a obrigação de fazer se tornar impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á em perdas e danos
”
. O art. 537, §1º, II, do CPC, por sua vez, autoriza o juiz a modificar ou revogar a multa cominatória quando
“
o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
”
.

A conjugação dessas normas impõe ao
J
uízo o dever de examinar, concretamente, se o descumprimento que fundamentou a continuidade das astreintes era voluntário ou decorria de impossibilidade fática
–
distinção que é pressuposto lógico da própria legitimidade da multa coercitiva.

Com efeito, as astreintes têm natureza coercitiva e pressupõem, como condição de sua legitimidade, que o devedor seja capaz de cumprir a obrigação e esteja se recusando a fazê-lo.

Desse modo, q
uando a impossibilidade de cumprimento é objetiva
–
isto é, quando os documentos requeridos simplesmente não existem nos sistemas do devedor
–
, a multa perde sua função coercitiva e assume caráter punitivo ilegítimo, pois não há como coagir ao cumprimento do impossível.

Nesse cenário, a continuidade das astreintes configura exatamente o enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil.

É preciso, contudo, ser rigoroso quanto ao alcance dessa conclusão.

A alegação de impossibilidade objetiva, por si só, não é suficiente para afastar as astreintes já acumuladas antes do protocolo do requerimento.

O período anterior a
08/09/
2025
–
que gerou o montante incontroverso de R$ 54.000,00, já confirmado por esta
e.
Câmara
–
está definitivamente consolidado e não comporta revisão.

O que se questiona, especificamente, é a legitimidade das astreintes acumuladas no período posterior ao protocolo do requerimento de impossibilidade objetiva, período esse que corresponde, segundo a decisão agravada, a
132 dias de descumprimento contínuo
.

Em outras palavras
, s
e o Banco,
na referida data

(08/09/
2025
)
, formalizou requerimento de reconhecimento de impossibilidade objetiva, e esse requerimento não recebeu análise judicial, o Juízo de origem não pode presumir que o descumprimento nos 132 dias subsequentes foi voluntário e injustificado.

A ausência de análise do requerimento impede a aferição justa do período efetivo de descumprimento culposo e compromete a legitimidade da base de cálculo das astreintes correspondentes a esse período
, especialmente ao considerar que fora apresentado documento em julho/2025
- fato que deve ser sopesado.

Não se ignora que a alegação de impossibilidade objetiva, tal como formulada na manifestação de ID
.
207314012, é genérica e desacompanhada de elementos probatórios concretos.

O Banco afirma que
“
não foram identificadas as contratações específicas alegadas
”
, mas não apresenta relatório técnico de busca nos sistemas internos, não
identifica quais documentos específicos foram buscados e não encontrados, e não oferece justificativa para a eventual inexistência dos registros.

Essa fragilidade probatória é relevante e deve ser considerada pelo
J
uízo de
primeiro grau
ao apreciar o requerimento
e, se caso for, oportunizar a juntada da documentação que comprove essa situação alegada.

Contudo, a fragilidade da alegação não autoriza
est Colegiado
a simplesmente ignorá-la, como fez a decisão agravada.

O dever de fundamentação imposto pelo art. 489, §1º, do CPC exige que o
J
uízo enfrente especificamente o argumento, ainda que para rejeitá-lo por insuficiência probatória.

A omissão decisória, nesse contexto, priva o Banco do direito ao contraditório e à ampla defesa quanto a uma questão que, se procedente, teria consequências diretas sobre o montante executado.

Diante disso
, pode-se concluir que a decisão agravada incorreu em vício de fundamentação ao não enfrentar o requerimento de ID
.
207314012, o que justifica o provimento parcial do presente recurso para determinar ao Juízo
a quo
que aprecie especificamente essa questão, com abertura de prazo para que o Banco demonstre concretamente as diligências realizadas para localizar os documentos e as razões técnicas pelas quais determinados registros não foram localizados, e com posterior manifestação da exequente.

Sob outro viés, o a
gravante
alega
que o
montante de R$ 190.031,31 é desproporcional
ao valor da causa (R$ 1.000,00) e ao conteúdo econômico da obrigação, e que a
cumulação das astreintes com a multa do art. 523, §1º, do CPC
configura
bis in idem
e enriquecimento sem causa
.

Quanto à proporcionalidade das astreintes já consolidadas, o argumento não prospera.

O valor da causa de R$ 1.000,00 é meramente formal e não reflete o conteúdo econômico da obrigação de exibição de documentos bancários de uma conta corrente empresarial.

Impende consignar que o
porte econômico do Banco Bradesco S.A.
–
uma das maiores instituições financeiras do país
–
é elemento que afasta a desproporcionalidade do valor diário de R$ 1.000,00, que é irrisório para uma instituição desse porte.

Esta
e.
Câmara já afastou a tese de desproporcionalidade em relação ao montante de R$ 54.000,00 no julgamento do AI n
.
1023666-59.2025.8.11.0000, e não há razão para alterar esse entendimento quanto ao período anterior ao requerimento de impossibilidade objetiva.

Quanto à cumulação das astreintes com a multa do art. 523, §1º, do CPC, a jurisprudência do
c.
STJ e dest
e Tribunal de Justiça
é uníssona no sentido de que não há
bis in idem
.

As astreintes têm natureza coercitiva e decorrem do descumprimento da obrigação de fazer, enquanto a multa do art. 523, §1º, tem natureza sancionatória e decorre do não pagamento voluntário do crédito consolidado no prazo de 15 dias.

Tratam-se
de institutos com fatos geradores, momentos de incidência e finalidades distintos, o que afasta qualquer alegação de dupla penalização.

Nesse sentido, o STJ, no REsp n
.
2.062.497/SP (Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 03/10/2023), firmou que
“
a exigência da multa cominatória se dá por meio do procedimento de execução por quantia certa, inclusive com a incidência da sanção do art. 523, §1º, do CPC/2015 em caso de não pagamento no prazo legal, não havendo falar em bis in idem
”
.

Igualmente
,
esta e. Corte
reafirmou que
“
as astreintes, após consolidadas, integram o patrimônio do credor e passam a constituir
crédito exigível por quantia certa, submetendo-se ao regime do cumprimento de sentença, inclusive quanto à incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1º, do CPC
” (TJMT, AI n. 1039614-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2026).

Assim sendo, não há falar em
desproporcionalidade
, tampouco a ocorrência
de
bis in idem
quanto ao montante já consolidado.

Em síntese, a
análise dos argumentos recursais conduz ao seguinte quadro conclusivo.

A legalidade da multa cominatória em abstrato é matéria precluída e não comporta rediscussão. A tese de indeterminação da obrigação exequenda não prospera, pois o objeto da obrigação é determinável a partir da relação bancária existente entre as partes. A tese de cumprimento substancial é incognoscível em sede de exceção de
pré
-executividade, por exigir dilação probatória. A proporcionalidade das astreintes já consolidadas e a cumulação com a multa do art. 523, §1º, do CPC são questões que não comportam reforma, à luz da jurisprudência consolidada do STJ e desta Câmara.

O único ponto que justifica o provimento parcial do recurso é a omissão decisória quanto ao requerimento de impossibilidade objetiva
,
protocolado em 8 de setembro de 2025. Essa omissão configura vício de fundamentação nos termos do art. 489, §1º, do CPC e impede a aferição justa do período efetivo de descumprimento culposo, comprometendo a legitimidade da base de cálculo das astreintes correspondentes ao período de 132 dias posterior ao protocolo do requerimento.

O provimento parcial, nesse contexto, não implica a redução automática do montante executado, mas determina ao Juízo de origem que aprecie especificamente o requerimento de ID
.
207314012, com abertura de prazo para que o Banco demonstre concretamente as diligências realizadas para localizar os documentos e as razões técnicas pelas quais determinados registros não foram localizados, e com posterior manifestação da exequente.

Somente após essa análise
,
que pode resultar tanto no acolhimento quanto na rejeição da tese de impossibilidade objetiva
,
é que o montante correspondente ao período de 132 dias poderá ser definitivamente consolidado ou revisado.

Registre-se que, e
nquanto o Juízo de
primeiro grau
não aprecia o requerimento de impossibilidade objetiva, o efeito suspensivo deferido por este
r
elator deve ser mantido quanto ao levantamento dos valores correspondentes ao período de 132 dias e aos acréscimos do art. 523, §1º, do CPC incidentes sobre essa parcela, preservando-se a possibilidade de levantamento imediato do montante incontroverso de R$ 54.000,00, já definitivamente consolidado por esta Câmara no julgamento do AI n
.
1023666-59.2025.8.11.0000.

Importa
nte destacar
, por fim, que a determinação de análise do requerimento de impossibilidade objetiva não implica qualquer prejulgamento sobre seu mérito.

A alegação do Banco é genérica e desacompanhada de elementos probatórios concretos, o que fragiliza significativamente a tese. O Banco tem o ônus de demonstrar positivamente a inexistência dos documentos
,
não apenas alegar, apresentando, no mínimo, relatório técnico de busca nos sistemas internos, identificação específica dos documentos buscados e não encontrados, e justificativa para a eventual inexistência dos registros.

A assimetria informacional estrutural reconhecida pelo Tema 411/STJ impõe ao Banco esse ônus probatório qualificado. Se o Banco não se desincumbir desse ônus, o requerimento deve ser rejeitado e o montante correspondente ao período de 132 dias deve ser mantido integralmente.

P
or todo o
exposto
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO

ao
recurso

para reformar a decisão agravada
tão somente para determinar ao Juízo de origem que aprecie
o requerimento de ID. 207314012, facultando ao Banco o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar as diligências realizadas e justificar a alegada impossibilidade de apresentação dos documentos, com posterior manifestação da exequente e decisão fundamentada, nos termos dos
arts
. 499 e 537, §1º, do CPC.

Mantenho, ainda, até a apreciação da matéria pelo Juízo
a quo
, o efeito suspensivo anteriormente deferido apenas quanto ao levantamento dos valores referentes aos 132 dias de multa diária (R$ 132.000,00) e aos acréscimos do art. 523, §1º, do CPC sobre essa parcela, autorizando, desde já, o levantamento do valor incontroverso de R$ 54.000,00,
consolidado no julgamento do AI n. 1023666-59.2025.8.11.0000,
acrescido de atualização monetária e juros legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026